Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-49.2021.8.11.0100
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-49.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada."
(AgInt no REsp 1859763/AM). Na hipótese, os fundamentos pelos quais a Recorrente sustenta obscuridade no julgado não correspondem àqueles que autorizam o manejo do Recurso de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Tequendama Agropecuária Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 134540684 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Embargante o
decisum
é obscuro.

Afirma que tanto a juíza singular quanto este Tribunal de Justiça
“acabaram reconhecendo a inegável conexão entre esta ação de reintegração de posse e aquela multicitada ação revisional n. 1000767-34.2020.8.11.0100”
.

Argumenta que o Acórdão é obscuro no que tange à aplicação do artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, cuja inteligência dispõe que os processos de ações conexas devem ser julgados em conjunto.

Aduz que inobstante no voto condutor tenha sido reconhecida a conexão entre a ação revisional e esta ação possessória, olvidou-se em reconhecer a nulidade da sentença recorrida, ante a não observância do disposto nos artigos 55, §§1o e 3o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta obscuridade no Acórdão no que tange à aplicação do artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, o qual dispõe sobre o julgamento conjunto de ações conexas.

Pois bem. De início, é pertinente
recordar que a decisão judicial é obscura quando há falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão.

Ou seja, há obscuridade quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste caso, não há qualquer obscuridade para ser esclarecida.

Nota-se que os fundamentos pelos quais a Recorrente sustenta obscuridade no julgado não correspondem àqueles que autorizam o manejo do Recurso de Embargos de Declaração.

Com efeito,
“o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada."
(AgInt no REsp 1859763/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 19/05/2021).

Aliás, diferente do que alega a Recorrente,
em momento algum foi reconhecida a conexão entre esta Ação de Reintegração de Posse e a Ação de Revisão Contratual por ela ajuizada
.
Ao contrário
, no voto condutor consta de forma expressa que
“
o ajuizamento e a pendência de julgamento da Ação Revisional de contrato n.o 1000767-34.2020.8.11.0100 não tem o condão de impedir a posse pelo Banco Recorrido, pois não há conexão e/ou prejudicialidade externa entre os feitos”
.

Para corroborar o entendimento foram transcritos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. REVISÃO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO
. DECISÃO MANTIDA.
A propositura de ação revisional das cláusulas constantes de contrato
de financiamento imobiliário,
garantido por alienação fiduciária com base na Lei 9.514/97, não importa em sobrestamento da ação de reintegração de posse
ou nulidade da decisão que concedeu medida liminar. [...].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026607-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2017, publicação da sumula em 24/10/2017). (sem grifos no original)

Ação de reintegração de posse - Suspensão – Ação de reintegração de posse movida pelo banco agravante, com amparo no art. 30 da Lei 9.514/1997 – Determinada a suspensão do processo em razão da
prejudicialidade externa
entre a ação possessória e a ação de revisão de contrato e movimentação bancária, em trâmite
perante a 42a Vara Cível Central –
Ação revisional em que se pretende a anulação de diversas cédulas de crédito bancário, dentre elas a de no 2521764, garantida pelo instrumento particular de alienação fiduciária do imóvel em questão –
Inexistência de prejudicialidade externa – Caso em que, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em exame em favor do banco agravante, inclusive autorizada a sua alienação, não se justifica a suspensão da ação de reintegração de posse
– Caso em que
eventual decreto de procedência da ação revisional em trâmite
perante a 42a Vara Cível Central
poderá ensejar reparação por perdas e danos – Determinado o prosseguimento da ação possessória
– Agravo do banco provido.
(TJ-SP - AI: 20996728820168260000 SP 2099672-88.2016.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 13/01/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2017).

No voto condutor do Acórdão embargado ainda foi registrado que:

Os precedentes acima transcritos não destoam da orientação do STJ no sentido de que o artigo 265, IV, “a”, do CPC/73,
replicado no atual Código no artigo 213, inciso V, alínea “a”
, não impõe a suspensão da ação de possessória enquanto se discute em outro feito a anulação do ato de transferência do domínio, de modo que não há prejudicialidade externa ou conexão entre a Ação de Revisão Contratual ajuizada pela Apelante, ainda em trâmite e pendente de julgamento, e esta Ação de Reintegração de Posse.

E, para ilustrar, transcrevi a ementa do
AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relatado pelo Ministro Raul Araújo e do AgInt no AREsp n. 974.060/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Logo,
está evidente que não há obscuridade a ser esclarecida, pois não há dúvida de que a Embargante compreendeu perfeitamente o Acórdão, o que pretende é forçar a reapreciação da sua tese de que há conexão entre esta Ação e a
Ação Revisional de contrato n.o 1000767-34.2020.8.11.0100 por ela ajuizada.
.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022